Tribunal: TJSP
Processo: 1000844-30.2014.8.26.0587
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de desapropriação – Ausência de omissão, contradição, ou obscuridade – Pretensão infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000844-30.2014.8.26.0587/50000, da Comarca de São Sebastião, em que é embargante
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO -
DER, são embargados ROBSON SANT'ANNA e SORAIA DE AZEVEDO MARQUES
SANT`ANNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000844-30.2014.8.26.0587/50000 -Voto no 29.501-JV
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELA-
ÇÃO No 1000844-30.2014.8.26.0587/50000.
Embargante:
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DER.
Embargados:
ROBSON SANT'ANNA e SORAIA DE AZEVEDO MARQUES
SANT'ANNA.
VOTO No 29.501.1
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ação de desapropriação
Ausência de omissão, contradição, ou obscuridade Pretensão in-
fringente Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que, em a-
ção de desapropriação ajuizada pelo DER, tendo por objeto o imóvel localizado na
Avenida Dário Leite Carrijo, Município de São Sebastião, com área de 2.214,00 m2,
declarada de utilidade pública e destinada à implantação do empreendimento
Nova Tamoios Trecho Contornos, deu provimento, em parte, ao recurso de ape-
lação do DER, apenas para reduzir os juros compensatórios a 6% ao ano e deter-
minar a incidência dos índices da Lei 11.960/09 para os juros de mora.
Sustenta o DER, em suma, que o acórdão foi omisso, não se
manifestou sobre os itens 3 e 4 do recuso de apelação; o levantamento de qual-
quer valor pelos expropriados deve ser condicionado à prova de propriedade; a
diferença de indenização que eventualmente seja apurada deve ser paga através
de precatório, nos termos do art. 100 da CF.
Requer sejam os embargos conhecidos e providos para que
sejam sanadas as omissões apontadas.
Fundamentação
Os embargos não colhem, porquanto não apontam omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000844-30.2014.8.26.0587/50000 -Voto no 29.501-JV
3
contradição ou obscuridade do acórdão embargado. Postulam, em verdade, alte-
rar o julgamento do recurso de apelação.
O art. 1.022 do CPC de 2015 é claro e expresso quanto às possi-
bilidades de complementação da sentença ou acórdão; ainda que para efeito de
prequestionamento, embargo declaratório só tem lugar nas hipóteses do citado
artigo de Lei.
O sistema processual não impõe ao juiz o dever de dissecar um
a um os quesitos das partes ou citar disposições legais; impõe aplicação do direito,
conforme a Lei e o seu convencimento. Nesse sentido, o entendimento do STJ já
na vigência do CPC/2015:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMIS-
SÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-
se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente man-
damus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurispru-
dência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre
Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído
de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtu-
de, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divi-
sando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000844-30.2014.8.26.0587/50000 -Voto no 29.501-JV
4
Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl
no
MS
21.315/DF,
Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)
Conforme estabelecido pela sentença, e isso está na lei, o le-
vantamento da indenização está condicionado à comprovação dos requisitos do
art. 34 do Decreto-Lei 3.365/41. Por fim, nem precisaria dizer, a diferença devida
aos expropriados deverá ser paga através de precatório ou RPV, conforme o valor
que vier a ser apurado em liquidação do julgado. É como voto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR